Tribunal: STF
Processo: ARE 1340705
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFESA. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. INTERMEDIADORA DO BENEFÍCIO. § 3º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA. INVESTIGAÇÕES ORIGINÁRIAS DE PROVAS ILÍCITAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO REJEITADA. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERMEDIADORA DO BENEFÍCIO. DENÚNCIA DA BENEFICIÁRIA. DESCABIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. ALEGAÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 171, § 3° CP. APLICABILIDADE. PENA DE MULTA. CABIMENTO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Apelação da Acusação contra sentença que absolveu a ré das sanções do artigo 171, §3°, do Código Penal.
    2. Rejeitada a preliminar de nulidade do feito, suscitada em contrarrazões, ao argumento de que as investigações tiveram início em prova ilícita. Com efeito, a interceptação telefônica clandestina a que se refere a Defesa não foi acostada aos autos e, portanto, nenhuma diligência derivou-se a partir daí. Contudo, como bem destacou o Magistrado de primeiro grau, se, por um lado, a interceptação telefônica clandestina constitui prova ilícita, não é esse o caso da denúncia anônima, que foi o que motivou as investigações na esfera administrativa. Se o INSS tem o dever de apurar de ofício eventuais irregularidades e atos ilícitos (Súm. 473 STF), não poderia, por conseguinte, ignorar notitia criminis anônima.
    3. Preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Não constitui nulidade a ausência de intimação de audiência para oitiva de testemunhas pelo Juízo Deprecado, a teor do que se depreende da Súmula n. 273 do STJ. Ademais, do termo de audiência acostado aos autos constata-se que nomeado defensor para o ato, inexistindo prejuízo para dar azo a alguma nulidade.
    4. Materialidade delitiva comprovada nos autos do processo administrativo n.° 31/506.976.202-4, juntado em apenso, dando conta que a acusada Raquel obteve de forma fraudulenta auxílio doença para a beneficiária, mantendo o INSS em erro no período de 15/03/2005 a 19/10/2005, causando prejuízo aos cofres públicos, uma vez que requereu e granjeou o benefício, apresentando atestados médicos emitidos por supostos profissionais, que não constam dos quadros das instituições hospitalares impressas nos referidos atestados. Além disso, o vínculo empregatício da beneficiária Giovana junto à empresa Atol Distribuidora de Combustíveis é falso, o que foi, inclusive, por ela confirmado em Juízo.
    5. Do mesmo modo, a autoria delitiva resta suficientemente evidenciada nos autos em relação à apelada, consoante robusta e harmônica prova material e testemunhal coligida aos autos, restando evidenciado o enredamento da acusada na intermediação ilegal de benefícios previdenciários.
    6. Não prospera o pleito defensivo, formulado em contrarrazões, no sentido de que seria obrigatória a denúncia da beneficiária Giovana Pereira Machado, porquanto o MPF não vislumbrou justa causa para a persecução penal (por ausência de dolo e por entender que Giovana realmente acreditava fazer jus ao benefício). Além disso, por ocasião de sua oitiva como testemunha de Acusação, Giovana não foi contraditada pela Defesa.
    7. Igualmente não prospera a tese de crime impossível, aventada pela Defesa em contrarrazões, ao argumento de ineficácia do meio com relação aos atestados médicos falsos. Com efeito, o benefício foi concedido e o bem jurídico tutelado foi lesado, por ardil que levou ao engodo do INSS, não havendo que se falar, por conseguinte, em crime impossível.
    8. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal.
    9. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
    10. Na terceira fase, corretamente aplicada a causa de aumento prevista no art. 171, § 3° CP.
    11. A pena de multa é sanção legalmente prevista, de forma cumulativa à pena privativa de liberdade, devendo ser, portanto, aplicada.
    12. Fixado o regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2°, ‘c’, do Código Penal.
    13. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e outra pecuniária, no montante de 05 salários mínimos, a ser paga ao INSS, entidade lesada com a ação criminosa, nos termos do artigo 45, §1° do Código Penal.
    14. Apelo ministerial parcialmente provido” (fls. 164–166, vol. 3).
Recurso extraordinário com agravo interposto por Raquel Brossa Prodossimo Lopes
    2. No recurso extraordinário, Raquel Brossa Prodossimo Lopes alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVI do art. 5º da Constituição da República.
    Observa que “não estava a se discutir a possibilidade de delação anônima, como quis fazer crer o TRF3, mas sim de delação anônima acompanhada de interceptação telefônica ilegal e de apreensão de documentos de maneira indevida” (fl. 195, vol. 3) 
    Assinala que os documentos utilizados para a condenação “simplesmente ‘apareceram’ dentro do 6º DP” (fl. 197, vol. 3). 
    Reitera que “as ilegalidades sempre foram tão gritantes que o próprio Delegado de Polícia Federal que assumiu a presidência do inquérito policial n. 227/06 no ano de 2010, doutor Rafael Dantas, assentou, logo em suas primeiras manifestações, a inviabilidade de prosseguimento das apurações, em razão, segundo expressão por ele utilizada, da forma ‘estranha’ e ‘obscura’ pela qual as provas foram obtidas. Constam das manifestações daquele Delegado: 
    ‘(...) 5. A ressalva tem por foco o estranho fato de tal volumoso e numeroso material descrito no auto de apreensão de fls. 179/224, ter sido encontrado nas dependências de uma Delegacia de Polícia, local comumente bem vigiado; 
    6. Note-se que toda a investigação transcorrida baseia-se em tal material obtido de maneira obscura (...)
    10. Existe, frente aos fatos descritos, fundado receio sobre a licitude da maneira como tal material apreendido foi obtido, uma vez que, o normal, seria, ou fruto de um mandado de busca e apreensão, ou apresentado voluntariamente pelo seu legítimo detentor, ou ainda, em decorrência de auto de prisão em flagrante.
    11. Nota-se que tal material não foi obtido por nenhum destes meios, o que causa estranheza;
    12. Tem-se, em relevo, que o Art. 157, do Código de Processo Penal, positivou o entendimento contido na expressão fruits of the poisonous tree; Dessa feita surge razoável temor que a ilicitude na obtenção do material que lastreia as investigações contamine todo o trabalho desenvolvido e a se desenvolver;
    14. Em que pese o inquérito policial ser o instrumento suficiente e necessário a investigar crimes, deve-se, em sua condução, serem observados os limites constitucionais e legais’” (fls. 197-198, vol. 3). 
    Aponta que o “representante do Ministério Público Federal ignorou por completo a grave constatação feita pela Autoridade Policial e sob o frágil argumento de que as investigações estavam embasadas não apenas nos documentos enviados pelo 6º DP, mas também em outras provas – denúncia anônima no âmbito do INSS e denúncia anônima no âmbito ministerial – manifestou-se pelo prosseguimento das investigações, mediante o desmembramento da investigação para que cada grupo de fatos, em tese criminosos, dessem origem a um inquérito policial” (fl. 199, vol. 3).
    Observa que, “considerando a ilicitude das provas que originaram as investigações contra a Denunciada e, considerando, ainda, que tudo o que se produziu posteriormente decorreu diretamente daquelas informações inicialmente obtidas (teoria do The fruit of the poisonous tree), é de rigor o reconhecimento da imprestabilidade de toda a prova até aqui, sob pena de perpetuar a ofensa ao artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal” (fl. 206, vol. 3). 
    Sustenta a nulidade da oitiva das testemunhas em juízo, “por manifesta violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que é formalidade essencial do ato a intimação pessoal do advogado de defesa, pouco importando se tratar de precatória, mesmo porque a lei substantiva não prevê a possibilidade de não-intimação em casos tais” (fls. 208-209, vol. 3). 
    Pede o provimento do recurso extraordinário (fl. 209, vol. 3). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela falta de indicação do dispositivo constitucional contrariado quanto à alegada nulidade pela não intimação do advogado de defesa (fls. 281-283, vol. 3).
    No agravo, a agravante sustenta que a existência de prova ilícita “é incontroversa nos autos” (fl. 305, vol. 3). 
    Quanto à nulidade da decisão recorrida pela apontada ausência de intimação da defesa, alega que “nenhuma linha foi tecida na decisão agravada, presumindo-se aceito o recurso nesse aspecto” (sic, fl. 305, vol. 3). 
Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público Federal
    4. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República (fl. 218, vol. 3).
    Sustenta a “revisão do tema 129, a fim de que seja considerado inquérito policial ou ação penal em curso na dosimetria da pena” (fl. 219, vol 3). 
    Assegura que “A interpretação prevalecente no julgado que se questiona [RE n. 591.054] (...) contraria o artigo 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição da República, na medida em que há o desvirtuamento dessas normas, pois, com o intuito da observância de uma justa e adequada sanção penal, toda e qualquer circunstância judicial vislumbrada no caso concreto merece consideração na dosimetria da pena, de maneira a tornar a pena em concreto única em relação a determinado réu, sem que se observe qualquer ofensa à garantia constitucional de presunção de inocência” (fls. 219-220, vol.3). 
    Pontua que “o E. Tribunal a quo deixou de considerar os inquéritos e ações penais relacionados a ré (fls. 162/175), que se envolveu em 43 casos de benefícios fraudados, como circunstância judicial desfavorável e fixou a pena-base ao mínimo legal de 1 ano de reclusão” (fl. 221, vol.3). 
    Pede a reforma do acórdão recorrido, “para que seja fixada a pena da recorrida acima do mínimo legal” (fl. 224, vol. 3). 
    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela falta de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fls. 286-287, vol.3).
    No agravo, o agravante sustenta que “a consideração de ofensa reflexa ao texto constitucional pautou-se na necessidade de se reformar entendimento amparado na Súmula nº 444 do E. STJ acerca da interpretação do art. 59 do CP. No entanto, o recurso extraordinário não admitido busca a revisão de tese com reconhecida repercussão geral referente ao tema 129” (fl. 315, vol. 3). 
    Quanto ao prequestionamento, assinala que, “tendo sido mencionado no v. acórdão recorrido que os registros criminais presentes na vida da recorrida carecem do trânsito em julgado, inquestionavelmente infere-se que houve a interpretação do dispositivo constitucional supramencionado [inc. LVII, art. 5º]” (fl. 316, vol. 3). 
    Acrescenta, “Subsidiariamente, na hipótese de se compreender que se trata de ofensa reflexa à Constituição Federal, requer o Ministério Público Federal seja aplicado o art. 1033 do CPC/2015, para que o recurso seja encaminhado ao E. Superior Tribunal de Justiça, para julgamento como se recurso especial fosse, tendo em vista que circunstância judicial desfavorável ao recorrido foi desconsiderada na dosimetria da pena-base em grau recursal, intimando-se o Parquet para que se manifeste sobre a questão infraconstitucional, aplicando-se por analogia o art. 1.032 do CPC/2015” (fl. 317, vol. 3). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente. 
Recurso extraordinário com agravo interposto por Raquel Brossa Prodossimo Lopes
    7. Razão jurídica não assiste à agravante Raquel Brossa Prodossimo Lopes.
    8. No julgamento da apelação, ao apreciar a alegada nulidade por ilicitude das provas e da denúncia anônima, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região concluiu:
    “Com efeito, a teor do que infere da decisão de fls. 226/228, a interceptação telefônica clandestina a que se refere a Defesa não foi acostada aos autos e, portanto, nenhuma diligência derivou-se a partir daí. Contudo, como bem destacou o Magistrado de primeiro grau, se, por um lado, a interceptação telefônica clandestina constitui prova ilícita, não é esse o caso da denúncia anônima, que foi o que motivou as investigações na esfera administrativa. Fundamentou ainda acertadamente que, se o INSS tem o dever de apurar de ofício eventuais irregularidades e atos ilícitos (Súm. 473 STF), não poderia, por conseguinte, ignorar notitia criminis anônima” (fl. 155, vol.3).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.200.926-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Estelionato majorado. Art. 171, § 3º, do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Questões atinentes à autoria e à materialidade do delito. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.281.309-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTELIONATO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, XXXVI E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.168.358-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2018; ARE 1.219.028-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/09/2019. 2. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 1.284.201-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.11.2020).
    9. Quanto ao pedido de nulidade pela alegada não intimação do advogado de defesa, o agravo não pode ter seguimento, porque a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada de ausência de indicação do dispositivo constitucional contrariado.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam todos os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.106.864-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 770.032-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.11.2013).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA IRROGADA POR ADVOGADO EM SEDE PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF E ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. (...) 5. O agravo regimental é inadmissível quando não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 6. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz da Súmula 287 do STF e do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. (...) 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 835.549-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.5.2013).
Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público Federal 
    10. Razão jurídica não assiste ao Ministério Público Federal.
    11. Quanto à individualização da pena, este Supremo Tribunal assentou ser matéria infraconstitucional:
    “Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI n. 742.460-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 25.9.2009). 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI e LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.135.872 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.179.767-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    12. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora